Tribunal: TJSP
Processo: 2250192-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que, dentre outros comandos, indeferiu o pedido de pesquisa no SNGB (Sistema Nacional de Gestão de Bens) por não se prestar à localização de bens livres e desembaraçados aptos à penhora - Admissibilidade - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - O SNGB, instituído pela Resolução no 483/2022 do CNJ, é uma ferramenta apta à gestão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que, dentre outros comandos, indeferiu o pedido de pesquisa no SNGB (Sistema Nacional de Gestão de Bens) por não se prestar à localização de bens livres e desembaraçados aptos à penhora - Admissibilidade - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - O SNGB, instituído pela Resolução no 483/2022 do CNJ, é uma ferramenta apta à gestão de bens vinculados a decisões judiciais, que permite a coleta de informações sobre patrimônio sujeito a apreensão, penhora, sequestro ou arresto judicial - Esgotadas as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas convencionais, a pesquisa pelo SNGB revela um meio interessante para obtenção de informações acerca do patrimônio dos executados a fim de viabilizar a satisfação do crédito - O bloqueio de eventuais bens encontrados deverá ser analisado posteriormente - Decisão reformada para autorizar a pesquisa, em nome da parte devedora, no SNGB, sendo relegada a apreciação da possibilidade do bloqueio de bens para oportunidade posterior à pesquisa - Recurso provido, com observação.